Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA. DIVULGAÇÃO DE INSATISFAÇÃO DE SERVIDORES. VINCULAÇÃO DENTRO DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2. A liberdade de divulgação pela imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP).

3. Sobressai das alegações e documentos colacionados aos autos que a matéria se referia à reunião que o presidente do sindicato teve com o gestor para tratar da denúncia dos servidores. A publicação de matéria pelo sindicato de forma interna não extrapola os limites da liberdade de imprensa e do direito de informar.

4. Destaca-se que a reportagem teve o condão unicamente de informar uma denúncia realizada por servidores ao sindicato, sem apontar nenhuma conclusão e apenas relatou os fatos ocorridos durante as reuniões.

5. Embora a legislação civil estipule a possível reparação civil decorrente de eventuais excessos, a hipótese dos autos não revela abuso de direito ou violação a atributo da personalidade do recorrente, pois não caracterizada a intenção de ofender a sua honra subjetiva. Em verdade, como dito anteriormente, a matéria apenas narrou os fatos, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de ato ilícito, gerador do dever de indenizar.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.